Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUE. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. As condições da ação são matéria de ordem pública podendo ser conhecidas de ofício.
2. Ao magistrado cabe reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam a qualquer tempo em prol dos princípios processuais da efetividade, da celeridade e da economia processual (art. 337, § 5o, CPC).
3. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro (CC/2002 45) e a extinção da sociedade, por sua vez, ocorre com a averbação de sua dissolução no mesmo registro (CC/2002 51 § 1o).
4. Atos praticados após a extinção da pessoa jurídica são nulos.
5. Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.